Tribunal: TJSP
Processo: 1512549-60.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Considerável quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Impossibilidade. Quantidade de droga suficiente para

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Considerável quantidade de drogas apreendidas e circunstâncias da prisão – Reprimenda. Redução. Impossibilidade. Quantidade de droga suficiente para evidenciar gravidade concreta diferenciada, mesmo porque a natureza da substância já fora considerada pelo legislador para a tipificação da conduta. Incidência do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Dedicação à atividade ilícita. Regime fechado. Gravidade concreta da conduta. Substituição. Ausência dos requisitos legais – Apelo desprovido.